Tribunal: TJPA
Processo: 0000497-90.2007.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000497-90.2007.8.14.0070

APELANTE: JOSE GUILHERME BARROS DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PJe Nº 0000497-90.2007.8.14.0070 (Libra: 0000497-63.2007.8.14.0070)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOSÉ GUILHERME BARROS DE AMORIM (ADV.: ANGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicadas as alegações a ele afetas.

2 – Resta a análise da irresignação referente ao delito de tráfico de drogas, em relação ao qual se mostram incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.

3 – Uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (maconha) e a quantidade de droga apreendida (conforme laudo de fl. 129).

4 – Estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.

5 – RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA, E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicado o apelo quanto às alegações à ele afetas, remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei nº11.343/06, em relação ao qual se dá PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 1/2, redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ GUILHERME BARROS DE AMORIM
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhe condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) – à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa;

- Pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/03 – à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, somou as penas e determinou o regime semiaberto para o início de seu cumprimento.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 27.02.2007, por volta das 06h00min, uma equipe de policiais civis, em atendimento a notitia criminis recebida, efetuou diligências na residência do primeiro acusado, situada na Rodovia PA-150, neste município, a fim de constatar a suspeita de comercialização de substância entorpecente no local. No curso da vistoria feita nas dependências do imóvel, os policiais confirmaram a suspeita inicial, haja vista que foi encontrado no local 03(três) quilos da substância entorpecente conhecida vulgarmente por maconha. Consta, ainda, que no curso da diligência, foi apreendida no local uma arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação caseira. Após a apreensão de tais materiais o primeiro acusado foi conduzido até a casa do segundo, que era seu sócio na comercialização das drogas, onde os policiais encontraram 197(cento e noventa e sete) trouxinhas, acondicionadas em sacos plásticos, da substância entorpecente conhecida vulgarmente por pasta base de cocaína. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 158/161).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 174/187) onde pede a reforma da decisão para:

1) absolver o recorrente das imputações, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade e
in dubio pro reo
;

2) alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, com a redução das penas-base ao mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; aplicação do regime inicial aberto para seu cumprimento e, ainda, substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 188/195)

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 202/205).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 – Da prescrição, analisada de ofício:

Verifico que a punibilidade do recorrente,
em relação ao delito de posse irregular de

arma de fogo de uso permitido
, foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Conforme se vê dos autos, a Denúncia foi recebida em 23/04/2007 (fl. 61).

A sentença foi prolatada em 15/02/2017 (fls. 158/161).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, §1º, do CP)

No caso em tela, a pena referente ao delito em questão foi de 01 (um) anos, que prescreve em 04 anos, nos termos dos incisos V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de posse irregular de arma (art. 12 da Lei 10.826/03), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele.

Remanesce, portanto, apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em relação ao qual passo a análise das irresignações correspondentes.

2) Da absolvição:

Conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante, tendo sido encontrados, em sua residência, três tabletes de maconha (aproximadamente 3kg) e, na residência de seu comparsa, 197 trouxinhas de cocaína (conforme laudo de constatação de fl. 43).

Ressalto que, no que se refere à materialidade delitiva, o laudo toxicológico definitivo de fl. 129, utilizado para embasar a sentença, aponta apenas para 27 (vinte e sete) embalagens pesando o total de 87 (oitenta e sete) gramas de erva que testou positivo para maconha.

Ao prestar depoimento em juízo (fl. 22), a testemunha de acusação Benedito Pantoja Gomes Filho, policial que efetuou a prisão da recorrente, declarou:

“(...) que, na época em que ocorreu o fato delituoso, estava lotado na Divisão de Furtos e Roubos e que recebeu determinação, assim como quatro ou cinco policiais para deslocara-se até o município de Abaetetuba, visto que ele havia recebido uma denúncia sobre a venda de drogas, assim como o elemento denunciado e emprestava arma para assaltantes. Que em Abaetetuba, ao chegarem à casa indicada, na mesma foi encontrada certa quantidade de maconha imprensada e a pessoa que lá se encontrava disse que a droga não lhe pertencia e sim a outro elemento, sendo que ele levou os policiais até a casa do outro elemento onde também foram encontrados no quintal da casa do segundo elemento, papelotes de pasta de cocaína. Que os dois acusados foram presos e a droga apreendida e depois eles foram encaminhados, assim como a droga para DRFR e a droga foi encaminhada para perícia no Renato Chaves. Que ficou constatado na perícia tratar-se de maconha e pasta de cocaína. Que a maconha era imprensada e tinha mais de dois quilos. Que o depoente não sabe informar se os acusados já tinham envolvimento anteriores com tráfico (...)”

A testemunha Valdir Silva Corrêa declarou em juízo (fl. 83):

“(...) que a época em que ocorreu o fato delituoso estava lotado na divisão de repressão a furtos e roubos. Que a Delegacia recebeu denúncia de que estaria ocorrendo comercialização de droga em uma estrada já às proximidades da cidade de Abaetetuba e no local indicado foi encontrado uma casa onde só havia uma pessoa na mesma, maconha imprensada; que parte da equipe deslocou-se para casa às proximidades onde o depoente soube depois que ali foram encontradas petecas de cocaína. Que na casa do acusado onde foi encontrada maconha, havia uns dois pacotes de drogas já imprensada. Que os acusados foram presos e as drogas apreendidas. Que o depoente acredita que as mesmas foram encaminhas para perícia. Que o depoente sabe que também no decorrer das diligências foi apreendida uma arma de fogo (...)”

O recorrente nega a autoria delitiva e afirma que as drogas não estavam em sua residência nem na residência do corréu.

Ocorre que, como bem pontuou o juízo singular, não há nada nos autos que macule as declarações dos policiais ou indique alguma animosidade entre as partes, merecendo, portanto, a devida valoração.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a absolvição pretendida, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

3) Da reforma da dosimetria:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reduzida a pena-base e reconhecida a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas.

No que se refere à pena-base, tenho ser inócuo o pleito, de vez que já fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme art. 33 da Lei de Drogas.

No que se refere ao reconhecimento do privilégio, verifico que o magistrado
a quo
simplesmente afirmou não haver causas de diminuição de pena a serem reconhecidas, sem, no entanto, fundamentar a decisão.

Tenho que a decisão merece reparo.

Ocorre que todos os vetores do art. 59 do CP restaram neutros, valendo destacar que o recorrente é primário, sem antecedentes e sua culpabilidade foi normal à espécie.

Da mesma forma, em que pese não haja comprovação de trabalho lícito nos autos (o que parece ser compreensível,
in casu
, já que o apelante é lavrador e analfabeto), também não há comprovação de que ele se dedicava ao tráfico de drogas. Vale destacar, inclusive, que uma das testemunhas policiais afirmou que “
não sabia informar se os acusados já tinham envolvimento anterior com o tráfico”
.

Nessa esteira, uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não há comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou mesmo faça do tráfico um meio de vida, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena reclamada, a qual deve ser aplicada no patamar de 1⁄2 (metade), visto que razoável e proporcional, observado, com maior relevância, a natureza (maconha) e a quantidade (conforme laudo de fl. 129) de droga apreendida.

Nesse sentido:

“(...) 5. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

6. No presente caso, a Corte de origem manteve a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/2. Ocorre que a pequena quantidade da droga apreendida (3,5g de crack), apesar da sua natureza deletéria diferenciada, não justifica a redução nessa fração, devendo ser aplicada em 2/3, que se mostra mais razoável e proporcional.

7. No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a pequena quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1843442 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2021)

Passo, então, à reforma da dosimetria, nesta parte.

Mantidos os critérios de origem (pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e 500 dias-multa – e inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento de pena) e aplicado o já referido redutor em 1/2, resulta a
pena-definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o
regime aberto
é o adequado à espécie, sendo
cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a

serem fixadas pelo juízo da execução, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

4) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço o recurso e
DECLARO
, de ofício,
extinta a punibilidade do recorrente

em relação

ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10/826/03),
pela ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes à ele;
remanescendo apenas a condenação do apelante pelo delito do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
, em relação ao qual
lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o tráfico privilegiado e aplicar o redutor no patamar de 1/2, redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022